Tribunal: TJSP
Processo: 2223221-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Tarifa de água e esgoto. Devedor falecido. Decisão que indeferiu citação do administrador provisório. Descabimento. Representação do espólio que deve recair sobre o administrador provisório, ante ausência de notícia da abertura de inventário. Inteligência dos art. 1.797 do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do CPC de 2015. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Tarifa de água e esgoto. Devedor falecido. Decisão que indeferiu citação do administrador provisório. Descabimento. Representação do espólio que deve recair sobre o administrador provisório, ante ausência de notícia da abertura de inventário. Inteligência dos art. 1.797 do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do CPC de 2015. Decisão reformada. Recurso provido.